Tribunal: TJDFT
Processo: 0722962-72.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. ARTIGOS 15, INCISO III, 22 E 50, PARÁGRAFO ÚNICO DO CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL, INSTITUÍDO PELA LEI DISTRITAL 6.138/2018. LICENÇA PRÉVIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE TODA E QUALQUER CONSTRUÇÃO EM TERRENO PÚBLICO OU PARTICULAR. ÁREA PÚBLICA DE RECONHECIDA SENSIBILIDADE AMBIENTAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. O Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, instituído pela Lei Distrital 6.138/2018, exige licença prévia concedida pela Administração para realização de toda e qualquer construção em terreno público ou particular (artigos 15, inciso III, 22 e 50, parágrafo único).
2. No caso, o terreno no qual pretende o agravante ver inibida a atuação dos órgãos fiscalizatórios situa-se em área pública de reconhecida sensibilidade ambiental (Fazenda Ponte Alta Norte, inserida na Área de Proteção de Manancial - APM Olho D'Água, na RA II, Gama/DF); e é o próprio agravante quem, nos termos do que bem posto em sentença, define cuidar-se de ocupação irregular: “Afirmar que a região encontra-se ‘em regularização’ é o mesmo que afirmar que está irregular (posto que não há necessidade de se ‘regularizar’ o que é conforme a lei). A mera expectativa abstrata de um dia haver uma expansão urbana no local não confere a ninguém direito de construir ao seu bel-prazer, independentemente de qualquer observância às normas edilícias”.
3. Direitos constitucionais relativos a moradia, dignidade da pessoa e função social da propriedade devem ser interpretados em consonância com as demais disposições constitucionais, não podendo se sobrepor, de maneira absoluta, ao dever estatal de coibir a ocupação irregular e desenfreada de terras públicas, valor igualmente protegido constitucionalmente (art. 133, caput e § 4o da Lei Distrital 6.138/2018).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.